Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Civil e consumidor. Contrato de adesão. Direito de uso vitalício de parte do solo rural. Aderente que assume a condição de sócio sênior. Disposições estatutárias. Cobrança de taxas. Categoria de sócio diversa. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, e determinou a devolução da quantia paga a título de taxas de manutenção e de investimento. Sustenta a recorrente que a cobrança das taxas tem previsão legal e contratual regularmente instituídas em Assembleia, ensejando enriquecimento ilícito do sócio que se exime de pagá-las.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é legítima a cobrança das taxas de manutenção e de investimento do associado de categoria Sênior, do clube Estância do Itiquira.
III. Razões de decidir
3. Embora as associações sejam autorizadas a instituir taxa para o seu funcionamento, estas devem observar os comandos legais e estatutários.
4. O artigo 22, § 2o do Estatuto Social estabelece que a contribuição do sócio sênior tem exigibilidade tão somente quanto às reformas, ampliações, na área de Chalés Sênior. Observa-se que ao sócio sênior, a previsão do rateio se restringe às benfeitorias realizadas na área de chalés.
5. Igualmente dispõe o § 1o do mesmo artigo, que os demais sócios, inclusive o da categoria sócio remido, responderão pelas contribuições advindas de rateios criados em benefício da sociedade, tais como ampliações e reformas do empreendimento.
6. O autor assevera em sua inicial que o contrato que mantém com o clube é de sócio Sênior, de n. 376. Verifica-se, entretanto, que o contrato de adesão de ID 67080592, em seu item 8, estabelece que "O Direito a Adesão ao Título de Sócio Sênior é somente para quem já é associado da Estância, de qualquer categoria, com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos ou que tenha algum dependente nestas condições de idade, tais como pai, mãe, sogro ou sogra".
7. Daí se depreende que o recorrido somente pode aderir ao contrato de sócio Sênior por se enquadrar em outra categoria de sócio da Estância. E de fato, o autor já integrava a categoria de sócio remido como titular do título de no 27024, e por essa condição original detém a responsabilidade pela contribuição das taxas de reforma e ampliação do empreendimento.
8. É certo que não há fundamento contratual para cobrança de taxas de investimento com apoio no título de sócio Sênior, exceto aquelas relativas a reformas na área dos Chalés. Todavia não há razão para afastar a responsabilidade do recorrido pelo pagamento do rateio das taxas de ampliação e reforma por possuir o título de sócio remido. Os documentos de ID 67080603 revelam que as cobranças são relativas ao título 27024, da categoria de sócio remido.
9. Assim, correta em parte a sentença que impede a cobrança das taxas de manutenção e investimento do recorrido, na condição de sócio Sênior, mas deve ser reformada na parte que declarou a nulidade das cobranças porque estas são relativas a outro contrato em que o associado compõe categoria diversa - sócio remido título de no 27024.
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido
para reformar a sentença na parte em que declarou a nulidade das cobranças das taxas de investimento e de manutenção, na medida em que se referem ao título de n. 27024, mantido pelo recorrido na categoria de sócio remido.
10. Sem honorários de sucumbência, ante a ausência de Recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.